Tribunal: STF
Processo: HC 261452
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPOSTA DEFICIÊNCIA DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 2.193.008, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFESA TÉCNICA INEFICIENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



      I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação do réu pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    2. A Defensoria Pública alega violação ao artigo 261 do CPP, sustentando que a defesa técnica foi ineficiente, pois o defensor dativo apresentou alegações finais e razões de apelação sucintas, não arrolou testemunhas, nem apresentou documentos ou argumentos considerados pela Defensoria Pública como úteis. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a existiu prejuízo concreto em relação à alegada ineficiência da defesa técnica dativa a ponto de configurar nulidade do processo, à luz do artigo 261 do CPP e da Súmula n. 523 do STF. 



    4. Outra questão é definir se a análise da suficiência da defesa técnica prestada pelo advogado nomeado demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado no recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



      5. A tese de violação ao artigo 261 do CPP não foi prequestionada nas instâncias originárias, o que atrai, por analogia, a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF, que impedem o conhecimento do recurso sem prévia apreciação da alegada violação a dispositivo da legislação federal.



    6. A análise da suficiência da defesa técnica demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado no recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. 



    7. A mera discordância da Defensoria Pública em relação à estratégia defensiva adotada não configura nulidade processual, especialmente ante a ausência de comprovação do dano concreto à parte. 



    8. As peças essenciais ao exercício do direito de defesa foram apresentadas tempestivamente e apreciadas de forma fundamentada pelas instâncias de origem, não havendo comprovação de prejuízo concreto ao réu. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em razão da prática do crime tipificado no art. 334 do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. NÃO INCIDÊNCIA. MATERIALIDADE. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. 1. A reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho - independentemente do valor do tributo não recolhido -, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no art. 64, I, do CP, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (TEMA STJ/1218). 2. O transporte de mercadorias estrangeiras, irregularmente internalizadas constitui o iter criminis do crime previsto no artigo 334 do Código Penal, devendo o transportador ser responsabilizado pelo crime, pois participa de modo efetivo e relevante na cadeia delitiva, na forma do art. 29 do Código Penal, sendo irrelevante ter sido o própria réu quem internalizou ilegalmente as mercadorias ou que seja o seu proprietário. 3. O cumprimento da prestação de serviços à comunidade ocorre pela duração da pena substituída, à razão de uma hora por dia de condenação, segundo o art. 46, §3º, e o art. 55, ambos do Código Penal. 4. Apelo desprovido.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus no qual a defesa sustenta a caracterização de suposta nulidade processual.



    Aduz que “todo e qualquer réu, não importa a imputação que lhe for oferecida, tem direito à defesa (art. 5.º, inciso LV de nossa Carta Maior e art. 261 do CPP). No presente caso, o réu foi prejudicado pela ausência de uma efetiva defesa, visto que inócua a argumentação veiculada até o édito condenatório, sendo assim aplicável no presente caso a súmula 523 do STF”. Entende que “a parte acusada ré teve seu direito de defesa violado no momento em que a defesa dativa deixou de se debruçar sobre o mérito da questão, restando claro que foi prejudicada pela deficitária defesa apresentada”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto a impetrante requer: 



    a) seja dada vista ao MPF para apresentação de seu parecer, bem como requeridas as informações da autoridade coatora caso se julgue necessário; 



    b) seja concedida a medida liminar, suspendendo os efeitos do julgamento do RESP º 2193008 - RS (2025/0019498-3) e determinado ao juízo de origem que não adote nenhuma medida que dê início à execução penal até ser julgado definitivamente esta impetração; 



    c) ao final, seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus, sendo reformado o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão do TRF4, para reconhecer a flagrante ilegalidade cometida nos autos da Ação Penal 5001476-89.2022.4.04.7106, uma vez que o réu permaneceu verdadeiramente indefeso nos autos, anulando-se os atos praticados desde a nomeação do defensor dativo.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida. 



    Consta na decisão impugnada (fls. 390/393) que, no que diz respeito à alegação de nulidade, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO não reconheceu o vício apontado e manteve a condenação do réu. 



    Em suas razões recursais, a Defensoria Pública alega que a decisão recorrida violou o artigo 261, caput e parágrafo único, do CPP, pois o defensor nomeado como dativo para atuar na ação penal apresentou alegações finais de apenas quatro linhas e razões de apelação de uma única lauda. Destaca-se também que a defesa técnica não arrolou testemunhas, nem apresentou qualquer documento ou argumento úteis, tampouco fez indagação relevante em audiência. 



    Por tais razões, a Defensoria Pública sustenta que a condenação é nula, pois a defesa do réu foi ineficiente, o que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tornando incidente a Súmula n. 523 do STF, que assim estabelece: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 



    De plano, constata-se que a tese acerca da violação ao artigo 261 do CPP não foi suscitada ou prequestionada nas instâncias originárias, tornando incidente, por consequência, o óbice disposto, analogicamente, nas Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF, que assim estabelecem: [...]



    Ainda que assim não fosse, a análise da (in)suficiência da defesa técnica prestada pelo advogado nomeado demandaria o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado no recurso especial por força da Súmula n. 7 do STJ, que assim estabelece: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. 



    Quanto ao alegado prejuízo gerado ao exercício do direito de defesa, há que se ressaltar que a mera discordância da Defensoria Pública em relação ao trabalho do advogado dativo ou à estratégia defensiva adotada antes de seu ingresso nos autos não tem o condão de tornar nulos os atos processuais praticados, sobretudo ante a não comprovação de dano concreto. 



    Nesse aspecto, cabe frisar que as peças legalmente essenciais à defesa do acusado foram apresentadas tempestivamente e foram apreciadas, de maneira fundamentada, pelas instâncias de origem. [...]



    No agravo regimental ora interposto, a parte limita-se a reprisar argumentos já externados e apreciados de maneira fundamentada. Portanto, fica nítida a pretensão de reexame do mérito e das provas dos autos, o que é descabido na via processual manejada.”



    Com efeito, em relação à suposta nulidade apontada, o Superior Tribunal de Justiça registrou “quanto ao alegado prejuízo gerado ao exercício do direito de defesa, há que se ressaltar que a mera discordância da Defensoria Pública em relação ao trabalho do advogado dativo ou à estratégia defensiva adotada antes de seu ingresso nos autos não tem o condão de tornar nulos os atos processuais praticados, sobretudo ante a não comprovação de dano concreto”, sendo certo que “as peças legalmente essenciais à defesa do acusado foram apresentadas tempestivamente e foram apreciadas, de maneira fundamentada, pelas instâncias de origem”.



    Com efeito, esta Suprema Corte perfilha entendimento no sentido de que “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, ex vi do enunciado nº 523 da Súmula do STF. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Doutrina. Precedentes. 2. Além de a ausência da Defensoria Pública não implicar a “automática redesignação dos atos nos processos conduzidos pela instituição, sob pena de se mitigar os poderes atribuídos ao magistrado na condução dos atos processuais” (HC 123494, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/3/2016), a parte agravante nem sequer indicou de que modo a renovação dos atos processuais poderia beneficiar a paciente, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre violação de princípio constitucional. 3. Se “o Defensor dativo, dentro das possibilidades que lhe oferece um processo, com réu revel, cumpre satisfatoriamente sua missão, não se pode falar em deficiência de defesa” (HC 70.541, Rel. Min. SYDNEI SANCHES, Primeira Turma, DJ de 18/3/1994). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 180.657-AgR, Primeira Turma, Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 2/4/2020)



    Desta sorte, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    De outro lado, divergir dessas conclusões demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente